Tribunal: TJES
Processo: 5023705-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023705-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: JHONATHAN ARMANI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023705-66.20228080035

RECORRENTE.: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

RECORRIDO.: JHONATHAN ARMANI DE OLIVEIRA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONSUMIDOR NÃO RECONHECE MATRÍCULA EM CURSO DA RECORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECORRENTE SEQUER FEZ MENÇÃO AO ENDEREÇO DE IP GENÉRICO QUE CONSTA COMO DE ONDE ORIGINOU O ACEITO DIGITAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços, razão pela qual verifico ser acertada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fulcro no art. 6º, VIII do CDC.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o consumidor teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo fato de nunca ter contratado qualquer curso com a recorrente.

Em suas razões recursais, a instituição de ensino sequer fez menção ao endereço de IP genérico que consta como de onde se originou o aceite digital do contrato, ônus que lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda. Sendo assim, coaduno com a sentença proferida no ID 5430063 :

Alega a Requerida que o Autor efetivamente contratou consigo através de aceite virtual, entretanto, ao analisar o documento juntado no ID 19884180 verifico que o aceite corresponde ao IP 0.0.0.0, que numa consulta de pesquisa no Google <https://fiodevida.com/o-que-significa-quando-voce-ve-o-endereco-ip-0-0-0-0/> é possível verificar que se trata de identificação que não pode ser usada como um endereço de dispositivo de uso geral, ou seja, é estruturado como um endereço normal (tem quatro casas para números), no entanto, é um endereço de espaço reservado ou usado para descrever que não há um endereço normal atribuído – nem público nem privado.

Foi possível extrair ainda que um endereço com quatro zeros tem vários usos definidos, sendo às vezes chamado de endereço curinga, endereço não especificado ou INADDR_ANY. Resumindo, 0.0.0.0 é um endereço não roteável que descreve um destino inválido ou desconhecido.

Dessume-se, pois, que sequer se pode identificar se foi a máquina do autor que realizou tal aceite ou qualquer outra máquina.

Não comprovada a contratação, a negativação do nome do autor foi indevida, razão pela qual deve ser declarado inexistente o débito decorrente de tal contrato, bem como indenizado em razão do dano moral ser in re ipsa nestes casos.

Como a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do recorrido, restou caracterizada a conduta ilícita adotada pela recorrente, diante da inscrição indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, resta configurado dano moral
in re ipsa,
isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano decorre automaticamente da negativação indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, de modo que os transtornos experimentados pelo recorrido extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor.

Neste cenário, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)